Tribunal: TCU
Processo: 014.329/2015-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9829/2020-TCU-Primeira Câmara Vistos, relacionados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, instaurada pela Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), em desfavor de Rogério Aparecido de Almeida, ex-presidente do Sindicato Rural de Santa Vitória/MG, em razão da impugnação parcial de despesas do Convênio 754056/2010; Considerando que, por meio do Acórdão 10539/2017-TCU-Primeira Câmara , retificado pelo Acórdão 431/2018-TCU-Primeira Câmara , este Tribunal condenou Rogério Aparecido de Almeida, Fábio Gouveia Franco de Moraes e o Sindicato Rural de Santa Vitória/MG em débito e multa; Considerando que, ao analisar recurso interposto contra o primeiro acórdão condenatório, por meio do Acórdão 11867/2019-TCU-Primeira Câmara , este Tribunal reduziu o valor das multas aplicadas àqueles responsáveis para R$ 10 mil; Considerando que os responsáveis foram notificados, conforme comunicações às peças 80 a 82, com ciência em 06/12/2019 (peças 83 a 85), e que Fábio Gouveia Franco de Moraes foi notificado, ainda, por meio do ofício à peça 96, com ciência em 25/06/2020 (peça 97); Considerando que nenhum dos responsáveis recolheu valores relativos às dívidas que lhes foram imputadas, que já foi iniciado o processo de cobrança executiva (TC Processo 010.359/2020-6 ), relativo à dívida de Rogério Aparecido de Almeida, mas que ainda não foi remetido para cobrança judicial; Considerando que os responsáveis alegaram não terem condições de efetuar o recolhimento dos valores das dívidas, em função de reduções nos seus rendimentos financeiros decorrentes da pandemia por coronavírus; Considerando a baixa materialidade dos valores envolvidos e o custo para reavê-los judicialmente; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso IV, alínea "b", do Regimento Interno do TCU, em conceder prorrogação no prazo para pagamento das dívidas de Rogério Aparecido de Almeida, a Fábio Gouveia Franco de Moraes e ao Sindicato Rural de Santa Vitória/MG para até 90 dias após o término da vigência do Decreto Legislativo 6/2020 ou de outro que venha a estender o período de calamidade pública decorrente da epidemia de coronavírus. 1. Processo TC- Processo 014.329/2015-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fabio Gouveia Franco de Moraes (XXX.008.136-XX); Rogério Aparecido de Almeida (XXX.247.596-XX); Sindicato Rural de Santa Vitoria (24.530.446/0001-96) 1.2. Entidade: Sindicato Rural de Santa Vitoria/MG 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Fabio Gouveia Franco de Moraes, Alberto Pablo Costa Silveira (107105/OAB-MG) e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.